Tribunal: TJBA
Processo: 8139649-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139649-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO EM PAGAMENTO DE FATURA. TAXAS DE JUROS PRATICADAS INFERIORES ÀS TAXAS MÉDIAS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8139649-20.2023.8.05.0001
em que é apelante
MARIANA DE SANTANA
e em que é apelado o
BANCO C6 S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça